Tribunal: TJDFT
Processo: 0750040-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750040-90.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. sentença de ID 56148660, proferida nos Embargos à Execução ajuizado contra o Distrito Federal, em que o i. Magistrado da 1a Vara de Execução Fiscal do DF julgou parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. Eis o dispositivo da sentença: “ANTE TODO O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos apresentados, tão somente para declarar a nulidade do processo administrativo no. 53- 001.002.18-0034329 e, por consequência, da CDA no. 000008203318 e inscrição no. 0210415142. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. As partes arcarão com os honorários em favor do(a) advogado(a), arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido (que é de R$ 26.400,00), com apoio no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observando-se a proporção de 90% para o embargante e 10% para o embargado. O Distrito Federal é obrigado a reembolsar as custas adiantadas, observada a proporção de sua sucumbência (de 10%). Com o trânsito em julgado desta sentença, remetam-se os autos ao arquivo com baixa no Serviço de Distribuição. Traslade-se cópia da presente sentença para os autos de no. 0726276- 75.2021.8.07.0016. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime(m)-se.” Opostos embargos de declaração (ID 56148661), estes foram rejeitados (ID 56148664). Em suas razões recursais (ID 56148665), em suma, o apelante pugna: “Diante do exposto, requer-se o provimento do presente Recurso de Apelação, para que se reforme a r. sentença apelada, reconhecendo a ausência de conduta infrativa do Apelante, anulando-se a multa e processo administrativo e por consequência a CDA executada, ou subsidiariamente, reconheça a violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante do valor da multa aplicada conforme razões acima, reduzindo o valor da penalidade ao mínimo legal.”. Preparo identificado no ID 56148666. Contrarrazões ao ID 56148668. Despacho proferido ao ID 56448941 determinou a intimação do apelante para se manifestar acerca de eventual intempestividade do recurso. O apelante apresentou petição ao ID 56962646, alegando que a advogada que registrou ciência não é a habilitada nos autos. Defende que “consignaram o pedido de habilitação dos advogados Juliano Ricardo Schmitt – OAB/PR 58.885 e OAB/SC 20.875 e Jorge André Ritzmann de Oliveira – OAB/PR 58.886 e OAB/SC 11.985, bem como que todas as intimações fosses direcionadas, conjuntamente, ao escritório OLIVEIRA &amp; ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB 318 e ao procurador Juliano Ricardo Schmitt – OAB/PR 58.885 e OAB/SC 20.875, sob pena de nulidade se assim não ocorrer”. Aduz a necessidade de reabertura do prazo em razão de a intimação da sentença dos embargos de declaração ter sido direcionada a patrona não habilitada. É o relato do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, destaco que a tempestividade constitui-se em um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, sem a qual inviabiliza o seu conhecimento. No presente caso, o exame dos autos revela que o recurso de apelação não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Explico. Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, verifica-se que a r. sentença dos embargos de declaração foi disponibilizada no Diário Eletrônico de 20/11/2023 (segunda-feira), tendo a ilustre advogada do apelante, Andressa Santoro Angelo, registrado ciência do r. decisum em 20/11/2023 (segunda-feira), com início do prazo em 21/11/2023 (terça-feira), de forma que o prazo findou em 12/12/2023 (terça-feira). Ocorre que o apelo foi interposto somente no dia 15/12/2023 (sexta-feira) – ID 56148665, ou seja, quando já transcorrido o prazo legal. No caso, conforme se vê da procuração acostada ao ID 56148525, pág. 44, a aludida advogada consta como procuradora do apelante. O BANCO ITAUCARD S.A. é ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, tornando desnecessária a publicação de atos em Diário Oficial em nome do patrono, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do sistema eletrônico, com fulcro nos já mencionados artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017. O patrono foi regularmente intimado, via sistema e, a advogada registrou a devida ciência, inclusive no mesmo dia em que a ocorreu a expedição eletrônica. Portanto, não há que se falar em pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DA EXEQUENTE. IMPULSO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FÓRMULA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO DO PATRONO. PRESSUPOSTO PARA MANEJO DO INSTRUMENTO ELETRÔNICO. FIRMAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O TRIBUNAL E DIVERSAS ENTIDADES. PREVISÃO LEGAL. REGULAÇÃO NORMATIVA. OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA DO SISTEMA. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA DA PARTE PATENTEADA. DILIGÊNCIAS CONSUMADAS. DESÍDIA QUALIFICADA. ABANDONO. CARACTERIZAÇÃO. (...) 5. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, a intimação eletrônica realizada de acordo com o preceituado no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 é considerada pessoal para os fins processuais, suprindo a necessidade de endereçamento de mandado à parte e da publicação do ato no Diário de Justiça eletrônico, se já intimado seu patrono, afigurando-se a intimação via sistema suficiente, pois, para irradiar a presunção de cientificação da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 6. Transitando o processo em ambiente eletrônico - processo judicial eletrônico -, determinando que as intimações sejam realizadas na formatação estabelecida para esse meio processual, havendo previsão legal, ainda, sobre a firmação de convênio entre a Corte de Justiça e órgãos parceiros para expedição eletrônica, a constatação de que houvera a cientificação da parte da decisão na forma exigida pela normatização vigorante torna inviável o reconhecimento de nulidade, sob o prisma da desconsideração do ato, com a invalidação do julgado que se seguira, pois emergira na conformidade com o devido processo legal. 7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1742177, 07068553720188070006, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que, os prazos para recorrer não admitem elastecimento, excetuada a hipótese de circunstâncias excepcionais de caso fortuito e/ou força maior, que não possa ser atribuído ao recorrente. Conclui-se, pois, que, do normativo já transcrito, a interposição do recurso fora do prazo legal, pelas razões declinadas pelo apelante não comporta acolhimento, na medida em que a responsabilidade pela adequada interposição do recurso é do patrono da parte. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em razão de sua intempestividade, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil. Sem honorários recursais diante da ausência de condenação da parte ré na origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator